Tribunal: STF
Processo: AI 641431
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CRÉDITO ALIMENTÍCIO DE PEQUENO 
   VALOR. PRECATÓRIO: INAPLICABILIDADE.

1.	A expedição de 
   precatórios não se aplica aos créditos alimentícios de pequeno 
   valor. Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.